Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2. Nos termos § 4o do art. 1.007 do CPC: " O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."
3. Se, embora intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a parte se mantém inerte, o recurso não deve ser conhecido.
4. Agravo interno não provido.